Tribunal: TJMT
Processo: 1020703-49.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020703-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL ROCHA FERREIRA - CPF: 018.703.551-21 (AGRAVANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RAFAEL ROCHA FERREIRA - CPF: 018.703.551-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA SOUZA RIBEIRO - CPF: 054.398.041-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020703-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIANA SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGUE A REEDUCANDO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES – AGRAVO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020703-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIANA SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Fabiana Souza Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Executivo de Pena nº 003402-58.2015.8.11.0042, indeferiu a pleito de visita ao recuperando Rafael Rocha Ferreira, em razão de sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (id. 181183182).

Irresignado com decisão, a agravante argumenta que
“amparado pelo art. 41, X da LEP, é direito do apenado a visita familiar e as instâncias superiores já entenderam que a condenação de uma pessoa em um processo criminal, não pode lhe condenar a perda de sua família, portanto, é legitimo e justo que a Sra. FABIANA SOUZA RIBEIRO tenha o direito de visita ao seu cônjuge RAFAEL ROCHA FERREIRA, fortalecendo assim o laço familiar e fortalecendo a base de nossa sociedade que tem como principio a família.”

Por fim, pleiteia que
“seja conhecido e provido o presente recurso, sendo devidamente concedida a autorização de confecção de carteira de visita a Srª FABIANA SOUZA RIBEIRO para que a mesma tenha o direito de visita ao seu cônjuge, reeducando RAFAEL ROCHA FERREIRA, por questão de justiça.”
(Sic – id. 181183181).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo (id. 181183187).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 181183189).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 185481180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1020703-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIANA SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Fabiana Souza Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Executivo de Pena nº 003402-58.2015.8.11.0042, indeferiu a pleito de visita ao recuperando Rafael Rocha Ferreira, em razão de sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (id. 181183182).

Após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A agravante requereu autorização para visita ao seu conjugue em juízo, tendo em vista que o órgão regulador, SEJUDH, indeferiu o seu pedido de carteirinha administrativamente, alegando que a mesma possui condenação anterior.

Em juízo, o pleito foi indeferido sob os mesmo argumentos.

Transcrevo parte da
decisum
ora atacado:

“Consta dos autos pleito defensivo que visa a autorização para entrada da senhora Fabiana Souza Ribeiro à Unidade Penitenciária em que o recuperando RAFAEL ROCHA FERREIRA se encontra segregado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária, sob o argumento que a pretensa visitante possui condenação em seu nome.

Pois bem. É sabido que o art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que “o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso.”.

In casu, a senhora Fabiana possui condenação em seu nome pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, ou seja, crime doloso, de modo que não há que se falar em acolhimento do pedido de confecção de carteira de visitante.

Dessa feita, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo imbricado aos autos. (...).”
(Sic – id. 181183182).

Não se olvida ser direito legal e constitucional do preso receber visitas dos familiares e conviventes durante o período de encarceramento. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante de forma expressa o referido direito:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

X - Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

Contudo, esse direito, como qualquer outro, não é absoluto ou irrestrito podendo ser mitigado ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. Nos termos do parágrafo único do art. 41 da LEP:

“Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

No caso, o Juízo da Execução Penal, indeferiu a pleito de visita ao recuperando Rafael Rocha Ferreira, com fundamento no art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece “
o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso.”.

Em consulta ao Sistema do PJE, consta a seguinte ação penal em nome da agravante.

Ação penal, registrada sob o nº 1008944-93.2022.8.11.0042, condenada pelo delito de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, por haver em 24/05/2020, juntamente com Rafael Rocha Ferreira,
terem sido presos em flagrante por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Como se vê, a lei resguardo ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado.

No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto.

Diante desses fatos a visita da companheira do reeducando foi negada em razão de sua condenação por tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena no regime aberto, bem como não devendo ser desprezado as circunstâncias particulares do caso, ambos foram presos e condenados por estarem praticando o delito de tráfico de drogas, o que revela fato danoso e risco à finalidade reparadora da sanção e ao cumprimento de pena, bem assim para preservar a segurança e a disciplina do estabelecimento prisional.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE VISITA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. VISADA A REFORMA DA DECISÃO PARA AUTORIZAR A VISITAÇÃO. INVIABILIDADE. DIREITO NÃO ABSOLUTO. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O direito de receber visitas no estabelecimento prisional, consagrado pelo art. 41, X, da LEP, não pode ser compreendido como absoluto ou irrestrito, haja vista, a possibilidade de sua suspensão ou restrição caso as circunstâncias do caso concreto assim recomendem (art. 41, parágrafo único, da LEP). In casu, o eventual deferimento da visitação almejada viabilizaria o encontro privado entre casal envolvido com o tráfico de drogas – ambos com sentença penal transitada em julgado -, o que, indubitavelmente, ocasionaria risco à segurança não só do estabelecimento prisional, mas, também, do meio social.
(N.U 1017298-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE VISITA INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DIREITO NÃO ABSOLUTO – REQUERENTE/VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME ABERTO – ORDEM DENEGADA.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto. No caso, a visita ao reeducando custodiado em estabelecimento prisional, deve ser negada em razão da condenação também da visitante por associação ao tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena em regime aberto, com o fim de preservar a segurança e a disciplina.
(N.U 1019632-51.2019.8.11.0000, PLANTÃO - RECESSO FORENSE - CRIMINAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020).

Ademais, o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em seu art. 128, inc. III estabelece que
“o visitante, seja familiar ou não, que praticar fato definido como crime doloso, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado.”

Diante da condição ostentada pela agravante Fabiana Souza Ribeiro, em cumprimento de pena por tráfico de drogas praticado juntamente com o reeducando, inviabiliza o deferimento do pedido, sobretudo por estar em processo de reeducação e não ser adequado que mantenha contato com pessoas que estejam cumprindo pena.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024